Tribunal: STF
Processo: RE 1382758
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 16 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO — Taxas de limpeza, expediente, incêndios e lixo — Exercícios 2004 a 2009 — Município de Tupã — Preliminares afastadas — Inadmissibilidade tanto da primeira taxa, oriunda de serviços públicos universais, quanto da segunda delas, não afeta a qualquer préstimo — Afronta ao artigo 145-II da CF e aos artigos 77 e 79 do CTN — Validade das outras duas, porém, firmada pelo C. STF — Procedência de parte do pleito inicial — Repartição por igual do ônus da sucumbência (recíproca) nesta instância — Juros de mora, ademais, incidentes na razão de 0,5% ao mês, só a partir do trânsito em julgado, de acordo com a legislação local e a Súmula n. 188 do C. STJ — Sentença reformada em parte — Apelo dos autores improvido e apelo da municipalidade parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 7).



    2. Em 24.9.2019, o Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos para a Décima Quinta Câmara, em razão do Tema 16 da repercussão geral (e-doc. 15).



    3. Em 28.11.2019, instada a exercer eventual juízo de retratação, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Taxas de limpeza, expediente, incêndios e lixo Exercícios 2004 a 2009 - Município de Tupã - Preliminares afastadas - Inadmissibilidade tanto da primeira taxa, oriunda de serviços públicos universais, quanto da segunda delas, não afeta a qualquer préstimo - Afronta ao artigo 145-II da CF e aos artigos 77 e 79 do CTN - Validade das outras duas, porém, firmada pelo C. STF - Procedência de parte do pleito inicial - Repartição por igual do ônus da sucumbência (recíproca) nesta instância Juros de mora, ademais, incidentes na razão de 0,5% ao mês, só a partir do trânsito em julgado, de acordo com a legislação local e a Súmula n° 188 do C. STJ - Sentença reformada em parte - Apelo dos autores improvido e apelo da municipalidade parcialmente provido. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida expressamente no acórdão embargado - Ausência de obscuridade, contradição, ou omissão do julgado - Declaratórios com natureza infringente e de mero prequestionamento, repelidos. 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Artigo 1.040, inciso II, do CPC - Tema n° 16 - RE n° 643.247/SP - TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO - A despeito da existência do precedente do E. STF (Tema n° 16) sobre a questão ora analisada, tem-se que, os Embargos de Declaração opostos em face do aludido julgamento foram providos para ‘modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas’ - Viabilidade de manutenção da cobrança da taxa de sinistro, ante a modulação ocorrida - Manutenção do julgamento anterior, na medida em que este se encontra em consonância com o precedente vinculante - Decisão mantida” (fls. 2-3, e-doc. 17).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (e-doc. 19).



    4. Os recorrentes alegam contrariados os §§ 5º, 6º e 8º do inc. V do art. 144 e o art. 145 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 16 da repercussão geral.



    Sustentam que “o marco temporal determinado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 643.247/SP – Tema n. 16 –, do E. STF não foi devidamente observado, já que a modulação dos efeitos nos Embargos de Declaração no RE 643.247/MG não tem o condão de afastar a procedência da presente demanda, eis que não se aplicam as ações anteriormente ajuizadas” (fl. 4, e-doc. 21). 



    Pedem “sejam os autos remetidos ao E. Supremo Tribunal Federal para julgamento e provimento nos termos de seus respectivos pedidos, aplicando-se in casu o decidido no RE 643.247/MG, objeto do Tema n. 16 do E. STF” (fl. 6, e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Conforme se observa da ementa do V. Acórdão que julgou o RE n. 643.247/SP – Tema n. 16 –, constata-se que ‘descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo.’ 



    Ocorre que, a despeito do aludido precedente fixado pelo E. STF, tem-se que os Embargos de Declaração opostos em face do aludido julgamento foram providos para ‘para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1º de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas.’ 



    Nesta senda, tendo em vista que a presente ação fiscal fora ajuizada em 14/08/09, com o objetivo de cobrar a taxa de combate a incêndio relativa aos exercícios de 2003 a 2009, conclui-se, à luz da mencionada modulação, que a r. decisão impugnada deve ser mantida, permitindo-se, assim, a manutenção da execução do crédito decorrente da referida taxa, já que tanto o fato gerador quanto o ajuizamento da ação ocorreram em momento anterior ao aludido marco prospectivo” (fls. 4-5, e-doc. 17). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria referente à cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio e fixou a seguinte tese:



    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017).



    Em 12.6.2019, foram acolhidos os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 643.247, “para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Esta a ementa do julgado:



    “INCONSTITUCIONALIDADE - QUÓRUM - MAIORIA ABSOLUTA - Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS TRIBUTÁRIO EFICÁCIA PROSPECTIVA ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil” (DJe 28.6.2019).



    Por se tratar de ação ajuizada antes de 1º.8.2017, marco temporal fixado na modulação de efeitos no Tema 16 da repercussão geral, é inexigível a taxa de serviço de bombeiro discutida na espécie. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE” (RE n. 1.179.245-AgR-EDv, de minha relatoria, Plenário, DJe 23.3.2021).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 643.247-RG (REL. MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 16). 1. O acórdão encontra-se em conformidade com o entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 643.247-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema 16), em que se fixou a seguinte tese: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.221.649-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Taxa de segurança pública. Serviço de combate a incêndio. Ente estadual. Impossibilidade. Atividade prestada de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi). Serviços de segurança pública. Custeio por meio de Impostos. Precedentes. 2. Os serviços de combate e prevenção a incêndios são serviços de segurança pública prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), razão pela qual não podem ser remunerados por meio de taxa. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.282.951-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.12.2020). 



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.361.686, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.4.2022, e no Recurso Extraordinário n. 1.296.193, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 26.11.2020.



    O acórdão recorrido está em desarmonia com essa jurisprudência.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 16 da repercussão geral, afastar a exigibilidade da taxa de combate a incêndio, invertidos os ônus de sucumbência.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora